Tribunal: TJBA
Processo: 8173985-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8173985-50.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALAN PIANA COSTA Advogado(s): ADRIELE SANTOS ROCHA SA, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, EDUARDO BARRETTO CHAVES, ADERBAL DE ALMEIDA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA POR LEITURA DA DENÚNCIA ÀS TESTEMUNHAS. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL E DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA (266,80G DE MACONHA) E APREENSÃO DE PETRECHOS PARA FRACIONAMENTO (SACOS PLÁSTICOS) INCOMPATÍVEIS COM O MERO CONSUMO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE MANTIDA ACIMA DO MÍNIMO EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO NÃO CONFIGURADA. RÉU QUE ALEGOU SER APENAS USUÁRIO (SÚMULA 630/STJ). REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO. I- CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Alan Piana Costa em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que julgou procedente a denúncia e condenou o Apelante como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando a reprimenda em 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se há nulidade da audiência de instrução pela leitura prévia da denúncia às testemunhas; (ii) se há possibilidade de desclassificação para posse de drogas para uso pessoal (art. 28); (iii) se a dosimetria da pena comporta reparos. III- RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade da audiência deve ser rejeitada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no AREsp 2465214) é pacífica no sentido de que a mera leitura da denúncia às testemunhas não acarreta nulidade, por ausência de vedação legal, cabendo à Defesa a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu. 4. A materialidade e a autoria do tráfico restaram devidamente comprovadas, lastreando-se a sentença em acervo probatório farto, mormente os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Inviável o pleito de desclassificação para uso. A quantidade do entorpecente apreendido, aliada à localização de petrechos típicos do tráfico (sacos plásticos vazios para fracionamento), demonstra a inequívoca destinação mercantil. A versão do Réu de que era mero usuário, além de isolada, é incompatível com as circunstâncias da apreensão. 6. A pena-base, fixada em 6 (seis) anos está devidamente fundamentada na valoração negativa dos maus antecedentes, com base em condenação transitada em julgado (Súmula 444/STJ), mostrando-se o quantum de aumento razoável e, inclusive, benéfico ao Réu, devendo ser mantido ante o princípio do non reformatio in pejus. 7. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão. O Apelante não confessou o tráfico, limitando-se a afirmar a condição de usuário, o que não atrai a incidência da atenuante, nos termos da Súmula 630/STJ. 8. Mantida a agravante da reincidência, torna-se a pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, bem como o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP. Dispositivo e tese Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido. Tese de julgamento: “1. A leitura da denúncia às testemunhas, por si só, não configura nulidade, por ausência de vedação legal.”."2. A apreensão de quantidade de droga incompatível com o consumo individual, aliada a petrechos para fracionamento e depoimentos policiais harmônicos, autoriza a condenação por tráfico, afastando o pleito de desclassificação para uso (art. 28)." "3. A confissão da condição de usuário, negando a traficância, não autoriza a aplicação da atenuante da confissão espontânea (Súmula 630/STJ)." Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, e art. 28, ambos da Lei nº 11.343/2006; art. 563 do CPP; art. 33, § 2º, alínea "b", do CP; Súmula 444/STJ; Súmula 630/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 914.832/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/06/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8173985-50.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante ALAN PIANA COSTA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso, REJEITAR a preliminar e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .